Tribunal: STF
Processo: HC 85531
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A
   REGIME DE CUMPRIMENTO PENAL MAIS BRANDO - POSSIBILIDADE DE
   IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS
   ANTECEDENTES, CONDENADO A PENA NÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS (CP,
   ART. 33, § 2º, "b") - ESTIPULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM
   REGIME INICIALMENTE FECHADO - FUNDAMENTAÇÃO BASEADA APENAS NOS
   ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL, NO RECONHECIMENTO DA GRAVIDADE
   OBJETIVA DO DELITO E NA FORMULAÇÃO DE JUÍZO NEGATIVO EM TORNO DA
   REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.
- Revela-se inadmissível, na
   hipótese de condenação a pena não superior a 08 (oito) anos de
   reclusão, impor, ao sentenciado, em caráter inicial, o regime
   penal fechado, com base, unicamente, na gravidade objetiva do
   delito cometido, especialmente se se tratar de réu que ostente
   bons antecedentes e que seja comprovadamente primário.
- O
   discurso judicial, que se apóia, exclusivamente, no
   reconhecimento da gravidade objetiva do crime - e que se cinge,
   para efeito de exacerbação punitiva, a tópicos sentenciais
   meramente retóricos, eivados de pura generalidade, destituídos de
   qualquer fundamentação substancial e reveladores de linguagem
   típica dos partidários do "direito penal simbólico" ou, até mesmo,
   do "direito penal do inimigo" -, culmina por infringir os
   princípios liberais consagrados pela ordem democrática na qual se
   estrutura o Estado de Direito, expondo, com esse comportamento
   (em tudo colidente com os parâmetros delineados na Súmula
   719/STF), uma visão autoritária e nulificadora do regime das
   liberdades públicas em nosso País. Precedentes.